Tribunal: TJDFT
Processo: 0738675-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738675-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: ARNALDO DE FREITAS, JOAO BATISTA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., parte autora, contra a r. decisão (ID 64019933) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0014325-49.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de intimação do executado JOÃO BATISTA GOMES A parte agravante (ID 64020148) alega que o Agravado João Batista Gomes é o atual titular da empresa J B Gomes Engenharia e Topografia, certo é que aufere renda decorrente da exploração de suas atividades, portanto, não há óbice para que Agravante pleiteie por medidas constritivas que visem satisfazer seu crédito. Defende que a pretensão da Agravante de intimar o Agravado João Batista Gomes pessoalmente para apresentar a documentação referente a atividade da empresa de sua titularidade, encontra amparo legal, ainda que por analogia, no disposto no artigo 186, §2o, do Código Processo Civil. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a intimação pessoal do Agravado João Batista Gomes, na condição de representante legal da empresa J B Gomes Engenharia e Topografia para que apresente a documentação referente a atividade empresarial, bem como deposite em juízo o percentual de 30% dos créditos eventualmente devidos por sua participação nos lucros da empresa, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 parágrafo único do CPC. Preparo recolhido (ID 64019931). É o relato do necessário. Decido: Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital